Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-33.2021.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007380-33.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU - CPF: 688.805.611-20 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (APELADO), BANCO SEMEAR S.A. - CNPJ: 00.795.423/0001-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORDELIO AZEVEDO SETTE - CPF: 001.992.736-34 (ADVOGADO), JOAO CAPANEMA BARBOSA FILHO - CPF: 589.194.496-00 (ADVOGADO), MARCOS AUGUSTO LEONARDO RIBEIRO - CPF: 039.896.966-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–

DETERMINAÇÃO
DE EMENDA À
INICIAL
- DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA -
PROCURAÇÃO OUTORGADA POR PESSOA ANALFABETA - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS - NECESSIDADE -

INDEFERIMENTO
DA PETIÇÃO
INICIAL
- ART. 485, I, CPC – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas

Se o autor não cumpre a
determinação
de emenda à
inicial
, mostra-se correto o
indeferimento
da petição
inicial
e a extinção do feito, como preceitua o art. 485, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO nº
1007380-33.2021.8.11.0004

Apelante
:
LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU

Apelado
:
BANCO SEMEAR S.A.

1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU.

Ação:
c
, proposta por
LUCRENCIA RO NHARIO TSERENHIBRU
em desfavor de

BANCO SEMEAR S.A.

Sentença:
indeferiu a petição inicial e
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Apelação
(Id.
149085953
):
Sustenta que a sentença de extinção cerceou

o direito

da

parte

recorrente, porquanto a

documentação solicitada pelo juízo não fora juntada aos autos porque a autora é pessoa idosa, residente em aldeia indígena, o que dificulta o acesso em razão da pandemia. Afirma que a

documentação

apresentada nos autos já é suficiente para o deferimento

do

pedido.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 149085956).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.
155700186
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo consignado, não contratado, para ser pago em parcelas descontadas no benefício previdenciário da autora, pessoa indígena, idosa e analfabeta.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que a autora não regularizou sua representação processual e não trouxe aos autos extratos dos últimos débitos praticados pela requerida.

Assim, determinou a intimação da a parte autora, para apresentar os documentos, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

A parte autora deixou transcorrer o prazo. Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Pois bem. A extinção da ação, sem resolução de mérito, se dará nas hipóteses do art. 485 do CPC, que dispõe:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial
;

(...)"

No caso, nota-se que o juízo determinou a apresentação de
procuração a rogo assinada por duas testemunhas e extratos dos últimos débitos praticados pela requerida.

No que diz respeito aos contratos firmados por pessoa analfabeta, o art. 595, do Código de Processo Civil dispõe que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

No entanto, verifica-se que a procuração juntada aos autos não foi subscrita por duas testemunhas.

Realça-se que o juízo deferiu intimou a autora para regularizar a situação, todavia a requerente não cumpriu a determinação de emenda à inicial, com a apresentação de
procuração assinada a rogo subscrita por duas testemunhas.

Assim, não cumprida a diligência indicada pelo Juízo, nos termos do Parágrafo Único do art. 321, do CPC, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do feito (art. 485, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– Hipótese em que a apelante, embora devidamente intimada para emendar a exordial, não cumpriu a determinação – Indeferimento da petição inicial que se impõe, ante o estabelecido no art. 321, parágrafo único, do CPC – Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, mantida por motivo diverso daquele adotado pelo juízo de origem – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1012216-61.2019.8.26.0405; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito.
Descumprimento de determinação de emenda. Indeferimento da inicial. Extinção do processo mantida. Art. 485, I, do CPC. Recurso desprovido, com observação.
Mesmo com a determinação de emenda da petição inicial, não cuidou a autora de corrigir os vícios externados, sendo de rigor o indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. (TJSP; Apelação Cível 1015827-25.2018.8.26.0577; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2016; Data de Registro: 13/05/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023